Tribunal: TJDFT
Processo: 0726621-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CIRURGIÃO-DENTISTA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LOTAÇÃO EM UBS COM ATENDIMENTO A PACIENTES. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. GAB. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."
2. Na hipótese, a Recorrida é cirurgiã-dentista, lotada em UBS no período requerido, e exerce, dentre outras atividades, o atendimento de pacientes odontológicos.
3. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, impõe-se a implementação da gratificação no contracheque da Recorrida, bem como devido o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período (não prescrito) em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.